Tribunal: STF
Processo: Rcl 90641
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Reclamação. Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a provas. Ausência de aderência estrita. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a uma reclamação, por ausência de desrespeito à Súmula Vinculante 14.

    2. Os recorrentes sustentam que a decisão agravada merece reforma, pois não teria enfrentado adequadamente as peculiaridades do caso concreto, nem realizado o necessário distinguishing em relação aos precedentes invocados. Afirmam que a controvérsia não envolve pretensão de acesso a elementos não documentados, mas sim a negativa de acesso à integralidade do acervo probatório já produzido, o qual teria sido franqueado de forma apenas parcial à defesa, configurando violação direta à Súmula Vinculante nº 14.

    3. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, entendendo que não havia aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14, por se tratar de elementos não incluídos nos autos, dilação probatória e utilização da reclamação como sucedâneo recursal.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de acesso a dados secundários, espelhamentos, metadados e outros dados brutos não formalmente incorporados aos autos ou não utilizados diretamente como suporte da acusação configura violação à Súmula Vinculante 14, que garante o acesso a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório.

    III. Razões de decidir

    5. Não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, uma vez que a autoridade reclamada não indeferiu ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem.

    6. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos, mas sim garante o acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. A pretensão dos agravantes busca alargar o alcance da Súmula Vinculante 14 para abranger a integralidade de dados oriundos da atividade investigativa, ainda que não formalmente incorporados aos autos ou não utilizados diretamente como suporte da acusação, o que exorbita o conteúdo do enunciado vinculante.

    8. A análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas deve ser feita pelas vias recursais apropriadas, e a reclamação não se presta à rediscussão de matéria fática, à revisão do juízo valorativo das instâncias ordinárias, ou à instauração de incidente de dilação probatória.

    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para o acesso ao Supremo Tribunal Federal.

    10. É inviável a concessão de habeas corpus de ofício, pois não há decisão proferida por autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da constituição, sob pena de indevida supressão de instâncias, e não foi detectada manifesta ilegalidade ou teratologia.

    IV. Dispositivo e tese

    11. Agravo Regimental conhecido e não provido.